Tribunal: CARF
Processo: 19515.004871/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004871/2003-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.504 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SÃO PAULO - SESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Importa destacar que o recurso especial, para devolver a matéria ao exame da
CSRF, deve apontar contextos fáticos ao menos similares, caso contrário, não
se conhece da divergência apontada pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL DE
SÃO PAULO – SESP em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.269, na sessão de 03
de agosto de 2010, no qual colegiado, por maioria de votos, decidiu dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do arbitramento dos lucros os valores
considerados como receitas omitidas, nos respectivos trimestres, e cancelar o auto de infração de
PIS.
A decisão recorrida está assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004871/2003-81
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: SUSPENSÃO DE IMUNIDADE — RITO LEGAL - A cautelar concedida na
ADIn 1.802-3, que suspendeu a eficácia do art. 14 da Lei 9.532/97, não tem o efeito de
interditar a aplicação do art. 32 da Lei 9430/96 ao caso vertente. A eficácia suspensa do
art. 14 da Lei 9.532/97 é consequência da suspensão de eficácia do § 1" e da alínea "f"
do § 20 do art. 12 e do caput do art. 1,3 da Lei 9,532/97. O que se deu no caso vertente
foi a suposta inobservância das hipóteses descritas nas alíneas "c" e "d" do § 2' da Lei
9,532/97 bem como do inciso III do art. 14 do CTN.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE - Embora as intimações tenham-se referido
globalmente à movimentação financeira por instituição bancária, para apresentação dos
livros comerciais obrigatórios nos quais esteja escriturada tal movimentação financeira,
fato é que a recorrente não logrou apresentar a maior parte da escrituração contábil à
citada movimentação financeira. E nesse contexto, diante da resposta às intimações com
os documentos canudos, e sem a indicação de que todos os valores da movimentação
financeira não escriturada correspondem somente a fatos contábeis permutativos, sem
nada representar, em nenhuma parcela, receita (ou despesa) da recorrente, resulta
tipificada a inflação ao art. 14, III, do CTN e ao art.. 12, § 2", "c", da Lei 9.532/97,
Justificada a "suspensão" da imunidade.
OMISSÃO DE RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA — NULIDADE —
IRPJ, CSLL - Em nenhuma das intimações se fez remissão ao art. 42 da Lei 9.430/96,
mesmo indireta ou obliquamente, nem é dito sobre presunção de omissão de receitas, na
falta de atendimento e comprovação das origens dos depósitos e créditos bancários.
Sobretudo, em nenhuma das intimações se requer a comprovação das origens de
créditos individualizados. No caso vertente, as intimações foram para comprovação da
origem dos saldos, ou melhor, do valor de totalização de movimentação financeira por
instituição bancária, Hipótese em que caberia à autoridade fiscalizadora ter aprofundado
as investigações. Vício material por carência ou insuficiência de certeza do crédito, que
vitima a exigência fiscal relativa à omissão de receitas por movimentação financeira que
compõem o arbitramento do lucro.
ARBITRAMENTO DO LUCRO — ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – Não
merece agasalho a alegação de que a recorrente não se sujeitaria ao IRPJ e à CSLL, por
não apurar lucro, e sim somente superávit, por ser entidade sem fins lucrativos. Aqui, a
recorrente teve a imunidade "suspensa", por descumprimento dos requisitos do art. 14,
III, do CTN e do art. 12, § 20, da Lei 9,532/97, E não houve sequer apresentação de
escrituração contábil regular e, assim, dos Livros Diário e Razão, não se divisa vício a
derruir o arbitramento do lucro ancorado nas demais receitas, empreendido pelo
autuante, na exigência de IRPJ e de CSLL.
PIS — FATURAMENTO - A suspensão de imunidade do IRP1 não tem, por si, o
condão de sujeitar a recorrente ao PIS com base no faturamento. Os preceitos legais da
Lei 9.715/98 invocados pela autoridade fiscal conectados com o motivo do lançamento
não permitem endossar a pretensão fiscal (faturamento). Vicio substancial que fulmina o
lançamento.
O litígio decorre de lançamento de ofício do IRPJ, da CSLL e do PIS com base
em movimentação financeira incompatível, que foram precedidos de suspensão da imunidade
tributária da entidade, com base em Ato Declaratório Executivo no 14, de 16.01.2003, lavrado
pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, com base no art.
32 da Lei no 9.430, de 1996.
Em impugnação, a Recorrente alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade do
ADE de suspensão de imunidade, o qual tem amparo nos art. 12 a 14 da Lei no 9.532, de 1997,
cuja vigência foi suspensa em razão da ADI no 1.802/DF. Quanto à movimentação financeira,
que os valores se referiam a empréstimos bancários, os quais não foram provados devido ao
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

pouco tempo que teve para produzir os documentos, aduz que, ainda que fosse declarada
suspensa a imunidade, permaneceria imune do pagamento da CSLL e do PIS, pois o que estaria
suspensa seria a imunidade relativa ao art. 150, VI, "c", da CF e não a relativa ao § 7o do art.
195 da CF, e que não poderia ser sujeito passivo da CSLL, pois essa pressupõe existência de
lucro.
A 3a Turma da DRJ/SP julgou improcedente a impugnação (fls. 469/485). No que
diz respeito à suspensão da imunidade, em razão de que a mesma está fundada no art. 14 do CTN
e de que a ADIn no 1.802/DF afetou parcialmente os artigos 12 e 13 da Lei n° 9.532/1997, em
especial no que diz respeito ao parágrafo primeiro e parágrafo segundo, alínea “f” do art. 12 e
caput do artigo 13 [...]. Todos os dispositivos restantes daqueles comandos legais permanecem
hígidos e aptos a produzirem seus efeitos. Quanto ao artigo 14, este apenas remete ao artigo 32
da Lei 9.430/1996 os casos advindos da Lei 9.532/1997. O artigo 32 permanece válido como
norma de caráter processual para os demais casos, tanto nos artigos reputados de
constitucionais da Lei 9.532/97, como para os casos advindos dos requisitos constantes do
Código Tributário Nacional. Em relação ao PIS, a autoridade julgadora da DRJ entendeu como
válido o lançamento uma vez que a contribuinte não fazia jus à imunidade/isenção e tampouco
ao recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento, em razão de não possuir o Certificado de
Entidade de Assistência Social e, quanto à exigência da CSLL, a Lei n° 7.689/88 é clara ao
estabelecer como base de cálculo da CSLL o resultado do exercício, nada mencionando neste
ponto, registre-se, sobre a apuração de lucro ou a existência de finalidade lucrativa por parte
dos contribuintes.
Em Recurso Voluntário (fls. 496/514), a Recorrente repisou os argumentos da
impugnação, os quais se destacam, de forma resumida, que apresentou toda a documentação
relativa à sua movimentação financeira, bem como a sua escrituração contábil, e que observou
corretamente o disposto no art. 14 do CTN; que a autoridade fiscal não concedeu prazo
suficiente para a correção dos equívocos encontrados; que a autoridade fiscal não avaliou a
documentação entregue pela recorrente para aferir seu resultado, tendo preferido enveredar
pelo caminho do arbitramento; que houve concessão de medida liminar em ADIn para
suspender a aplicação do § 1" e da alínea "f" do art. 12 da Lei 9.532/97, bem como dos arts. 13
e 14, da mesma lei, que, com a suspensão da eficácia do art. 14 da Lei 9.532/97, a eficácia do
art. 32 da Lei 9.430/96 ficou abalada.
A 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão de
04.06.2014, rejeitou, por unanimidade os Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional (fls. 706/710), por entender que a decisão, fundada em argumento não trazido pela
recorrente, não representa contradição no acórdão, tampouco julgamento ‘extra petita’ (fls.
793/811).
Cientificada em 23.08.2016 do Acórdão que julgou o Recurso Voluntário (e-fls.
868), o sujeito passivo interpôs Recurso Especial em 02.09.2016 (e-fls. 870/904), no qual arguiu
divergências quanto aos efeitos da suspensão do art. 14 da Lei no 9.532, de 1997, pelo STF e
sobre a base de cálculo do lançamento.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade (e-fls. 1.116/1.123), o então
presidente da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, admitiu a primeira divergência, do qual se extrai:
Primeiramente, haja vista terem sido apresentados mais de 2 (dois) paradigmas com
relação a esta matéria, apenas os 2 (dois) primeiros serão considerados, descartando-se o
Acórdão no 1101-001.051, em atendimento ao disposto no § 7o do art. 67 do RICARF.
Paradigmas admitidos com relação a esta matéria:
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

Acórdão no 1201-001.444 (1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, inteiro teor
anexado ao recurso):
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Ementa: PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADOTADO.
INTELIGÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede da ADIN 1.802, suspendeu a
aplicação do art. 14 da Lei 9.532/97. A suspensão da vigência desse artigo
resulta na inaplicabilidade do rito previsto no art. 32 da Lei 9.430/96, mas não
impede a Autoridade Fiscal de fiscalizar, verificar o preenchimento de condições
para gozo de imunidade/isenção e lançar os tributos que entender devidos,
seguindo as demais normas atinentes aos atos administrativos realizados. (...)
Acórdão no 101-94.657 (Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
inteiro teor anexado ao recurso):
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A suspensão da imunidade
prevista no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, só é cabível na hipótese
de serem desatendidos, comprovadamente, os requisitos fixados pela legislação
de regência.
IMUNIDADE- INTERPRETAÇÃO- Albergando, a norma imunizante, um
princípio fundamental a ser preservado, não se justifica qualquer interpretação
que o amesquinhe.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA- A interpretação restritiva não reduz o
campo da norma, mas determinar-lhe as fronteiras exatas. Não conclui de mais,
nem de menos do que o texto exprime, mas declara o sentido verdadeiro e o
alcance exato da norma, tomando em apreço todos os fatores jurídico-sociais que
influíram em sua elaboração.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. O pagamento regular, aos dirigentes, de
salários e gratificações a que fazem jus como integrantes do corpo docente da
universidade, de acordo com o plano de carreira do magistério, em iguais
condições com os demais professores que não exercem cargo de direção, não se
identificam como distribuição velada de patrimônio, em nada importando que,
enquanto exercendo as funções de reitor, pró-reitor, e assemelhadas, sejam
dispensados da atividade de docência.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS- Não se caracterizam como "vantagem extra" e
"distribuição de parcela do patrimônio ou renda" a atribuição de gratificação a
título de "Dedicação Exclusiva" e a disponibilização, aos dirigentes, para uso em
serviço, de veículos da entidade e correspondentes despesas de manutenção. Da
mesma forma, a contratação de parentes não possui nenhuma vedação, a menos
que a fiscalização prove tratar-se de situação simulada a fim de encobrir
distribuição de resultados.
CRITÉRIOS CONTÁBEIS- A acusação de adoção de critérios contábeis que
dificultam a análise e cálculos que estão fora de uma base firme e segura não é
suficiente para suspender a imunidade, se a Fiscalização não alega que a
Entidade não mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - O descumprimento de
dispositivo da legislação tributária como requisito para a suspensão da imunidade
está previsto no art. 13, caput, da Lei 9.532/97, cuja vigência se encontra
suspensa pela cautelar concedida no julgamento da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade n° 1.802/DF.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

TRIBUTAÇÃO-IRPJ- Não caracterizado o descumprimento dos requisitos para
a imunidade, não subsiste a suspensão do benefício e, conseqüentemente, não
prospera o lançamento do IRPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - Em se tratando de exigência reflexa, que
tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda,
a decisão segue a mesma sorte da prolatada no processo principal.
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
“(...) Nestas circunstâncias, embora o artigo 32 da Lei n° 9430/96 não tenha sido
objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade em questão, com a suspensão do
artigo 13 da Lei n° 9.532/97, a eficácia do primeiro dispositivo, ou seja: o artigo
32 da Lei n° 9.430/97, que trata da suspensão do gozo da imunidade tributária, a
qual o Fisco se baseou para proferir a decisão que ora se impugna, ficou abalada.
(...)
Conforme se verifica, a suspensão da vigência do artigo 14 da Lei n° 9.532/1997,
por força de liminar concedida na Adin n° 1802-3, resultou na inaplicabilidade
do artigo 32 da Lei n° 9.430/1996, não havendo, portanto, que se falar em
legalidade do ato em que o delegado adjunto da Receita federal suspendeu a
imunidade da peticionária. (...)
Portanto, conforme se depreende pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes supra encartada, ainda que se considere válido o procedimento
contido no artigo 32 da Lei n° 9.430/1996, a despeito da liminar concedida na
Adin 1.802-3, o que se diz por argumentação, ainda assim seria insubsistente a
suspensão do gozo do direito à imunidade da peticionária posto que, o simples
fato da autoridade fiscalizadora, entender como insuficiente a escrituração e os
livros apresentados à exaustão pela peticionária em razão da ausência de
movimentações financeiras bancárias relativas a fatos contábeis permutativos,
não poderia ensejar a suspensão de seu direito constitucional, posto que não se
enquadra nas regras adstritas ao artigo 14 do Código Tributário Nacional.”
Confrontando-se os arestos, verifica-se que, no bojo da discussão sobre a extensão dos
efeitos da cautelar concedida na ADIn 1.802-3, que suspendeu a eficácia do art. 14 da
Lei 9.532/97, chegaram, recorrido e paradigmas, a conclusões distintas.
Para o recorrido, a cautelar em questão não tem o efeito de interditar a aplicação do art.
32 da Lei 9.430/96; noutra ponta, para os paradigmas, a suspensão da vigência do art.
14 da Lei 9.532/97 resulta na inaplicabilidade do rito previsto no art. 32 da Lei
9.430/96. (ênfase no original)
Aduz a Contribuinte, em relação à matéria admitida, que o art. 12 da Lei no 9.532,
de 1997, alterou de fato o art. 14 do CTN e, por essa razão, o STF determinou liminarmente a
suspensão dos art. 12, § 1o, “f”, art. 13 e art. 14 da referida lei na ADIn no 1.802/DF. No seu
entender, a suspensão da vigência do artigo 14 da Lei no 9.532/1997, por força de liminar
concedida na Adin no 1802-3, resultou na inaplicabilidade do artigo 32 da Lei no 9.430/1996,
não havendo, portanto, que se falar em legalidade do ato em que o delegado adjunto da Receita
federal suspendeu a imunidade da peticionária.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30.08,2017, e retornaram em 05.09.2017
com contrarrazões (e-fls. 1.132/1.142), onde a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento
do recurso especial pois entende que não restou configurada divergência jurisprudencial.
Alega que a recorrente não providenciou o cotejo analítico dos precedentes, de
forma a evidenciar que, diante de contextos fáticos análogos, foram adotadas conclusões
jurídicas distintas, isto é, a recorrente limitou-se a demonstrar uma suposta divergência de teses,
mas não comprovou a semelhança dos quadros fáticos.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

Além disso, alega que o primeiro paradigma, Acórdão no 1201-001.444, não
adotou solução divergente ao r. Acórdão, ou seja, embora a princípio possam discordar quanto
ao rito a ser aplicado, as decisões confrontadas não divergem quanto à vigência dos dispositivos
legais que cuidam dos requisitos de imunidade das entidades educacionais e ao poder-dever de
a Administração Tributária fiscalizar e verificar o seu cumprimento. Na sua visão, não há
alegada divergência de teses jurídicas. Ainda que se pudesse entender pela sua existência, o que
se admite apenas para argumentar, o recorrente não aponta nenhum efeito prático favorável
que lhe pudesse advir da inaplicabilidade do rito estabelecido no art. 36 da Lei n. 9.532 (sic).
Nesses termos, também por falta de interesse de agir/utilidade, o recurso não poderia ser
conhecido.
Por sua vez, o segundo paradigma, Acórdão no 101-94.657, ao contrário do que
consta no Despacho de Admissibilidade, não foi apontado pela recorrente como paradigma em
relação à matéria efeitos da suspensão do art. 14 da Lei no 9.532/97 pelo STF, mas quanto ao
descumprimento do inciso III do art. 14 do CTN.
Adicionalmente, superada a questão da indicação temática desse segundo
paradigma, entende a PGFN se aplicar a mesma lógica do primeiro paradigma, qual seja,
afastamento do rito previsto no art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, e aplicação dos art. 9o e art. 14
do CTN.
Em resumo, pelo não conhecimento do recurso, aduz que, em ambos os
paradigmas, não há a alegada divergência jurisprudencial, pois os acórdãos confrontados
embora possam, em tese, dissentir acerca da aplicação do rito estabelecido pelo art. 32 da Lei
n. 9.532/96 (sic), não divergem acerca da vigência dos dispositivos que disciplinam os requisitos
de imunidade, nem dissentem sobre a aplicação do CTN e sobre o poder-dever da Fiscalização
Tributária de fiscalização.
Quanto ao mérito, defende que a suspensão da aplicação do art. 14 da Lei n o
9.532/1997, pela ADIN no 1.802-3, não acarretou a suspensão da aplicação do art. 32 da Lei no
9430/1996, ou seja, o art. 14 da Lei no 9.532, de 1997, remete ao art. 32 da Lei no 9.430, de 1996,
apenas os casos advindos da própria Lei no 9.532, de 1996, ou seja, o referido artigo permanece
válido como norma de caráter processual para os demais casos, tanto nos artigos reputados de
constitucionais da Lei 9.532/97, como para os casos advindos dos requisitos constantes do
Código Tributário Nacional.
Além disso, ressalta, que o ADE está fundamentado no art. 14 do CTN, em
especial pela falta de escrituração das movimentações financeiras, que na oportunidade da
apresentação da impugnação, foram reconhecidas como não escrituradas. Ao final, requer seja
negado seguimento ao recurso especial e, caso conhecido, seja-lhe negado provimento.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
A Fazenda Nacional pugna em contrarrazões pelo não conhecimento do Recurso
Especial, alega que não houve o cotejo analítico dos precedentes, que caracterizassem contextos
fáticos análogos e conclusões jurídicas distintas, mas tão somente a demonstração de suposta
divergência de teses.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

De fato, não obstante o Despacho de Admissibilidade (e-fls. 1.116/1.123) ter
concluído que o r. Acórdão recorrido e os Acórdãos no 1201-001.444 e no 101-94.657 chegaram
a conclusões distintas sobre a extensão dos efeitos da cautelar concedida na ADIn no 1.802-3,
que suspendeu a eficácia do art. 14 da Lei 9.532/97, entendo que a análise não enfrentou
adequadamente o binômio, fato análogo e interpretação divergente, limitando-se a aparente
interpretação divergente.
A decisão cautelar proferida pelo STF, suspendeu a aplicação do art. 14 da Lei no
9.532, de 1997, que trata de referenciar o procedimento sobre como se dará a suspensão da
imunidade, quando essa suspensão for motivada com base no § 1o e na alínea "f” do § 2o do art.
12 e do caput do art. 13 da Lei no 9.532, de 1997, isto é, aplicando-se o art. 32 da Lei no 9.430, de
1996.
A situação fática do r. Acórdão recorrido que justificou a suspensão da imunidade
foi a não escrituração da movimentação financeira, fato inclusive reconhecido pelo sujeito
passivo por ocasião das respostas à intimação formulada pela fiscalização, onde a movimentação
financeira de quatorze instituições financeiras não estava escriturada (fls. 82, 83 e 85), conforme
formalizado em Termo de Constatação Fiscal (fls. 90).
Diante desse contexto fático, a decisão recorrida não deixou de observar o
decidido pelo STF, nos autos da ADIn no 1.802-3, que suspendeu a eficácia do art. 14 da Lei no
9.532, de 1997.
Ocorre, como bem consignado pela Turma a quo, a decisão cautelar da Suprema
Corte não teve efeito de interditar na sua totalidade a aplicação do art. 32 da Lei no 9.430, de
1996, em especial sobre os demais requisitos para fruição da imunidade, entre os quais está a
obrigação de manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art.14, III).
Em resumo, a Turma a quo reconheceu os efeitos da suspensão dos art. 12, § 1o e
§ 2o, alínea "f”, art. 13 da Lei no 9.532, de 1997 e do art. 14 em relação ao procedimento a ser
adotado naquelas circunstâncias, mas, como não poderia deixar de ser, por se tratar de situação
de não escrituração da movimentação financeira, considerou válida a suspensão da imunidade
com base no art. 14, III, do CTN.
Vejamos o que os Acórdãos paradigmas decidiram:

a) Acórdão no 1201-0001.44: a situação fática não dizia respeito a não
escrituração fiscal, mas a remuneração de seus sócios (art. 12, § 2o, “a”, da Lei no 9.532, de
1997), logo, além da situação fática da suspensão da imunidade ser distinta e ter diverso
fundamento legal do caso recorrido (art. 14, III, do CTN), a decisão paradigma foi pela validade
do ADE de suspensão da imunidade, sob o argumento de que a decisão do STF não teria o efeito
de impedir o lançamento de ofício quando se verificasse o descumprimento de normas que
resultassem em não recolhimento de tributos devidos, conforme se observa no seguinte trecho do
voto:
O limite estabelecido pela Suprema Corte demonstra que não houve decisão pela
inconstitucionalidade das regras de isenção estabelecidas pela Lei 9.532/97, mas apenas
de alguns excertos dessa Lei. Dentre eles, o art. 14, que, remetendo à Lei
9.430/96, estabelecia uma rito específico para o procedimento de suspensão da
imunidade. Isso não significa dizer que qualquer rito de análise do cumprimento dos
requisitos para fruição dos benefícios fiscais esteja suspenso pelo Supremo Tribunal
Federal, mas somente aquele previsto no art. 32 da Lei 9.430/96. Os requisitos de
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

imunidade das entidades educacionais em discussão nos presentes autos encontram-se
plenamente vigentes.
Não se pode conceber que, a partir da decisão do STF na ADIN 1802 teria o efeito de
impedir qualquer procedimento de lançamento por parte das autoridades fiscais,
quando em jogo o descumprimento de normas vigentes e que potencialmente poderiam
resultar na ausência de recolhimento de tributos previstos. Discute-se aqui a
autuação decorrente do Ato, procedimento distinto e juridicamente possível.
Dessa forma, afasto tal argumentação para rejeitar o pedido de nulidade do
ADE 140/2013 e o presente Auto de Infração. (g.n.)
b) Acórdão no 101-94.657: a situação fática para decretação da suspensão da
imunidade decorreu de remunerações efetuadas a diretores, distribuição de lucros, saldos
credores em contas de disponibilidade de numerário e não recolhimento de tributos, isto é, não se
refere à ausência de escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art.14, III). Além disso, como observado nas
contrarrazões, a decisão paradigma não decidiu pela impossibilidade de suspensão absoluta da
imunidade, mas tão somente quando fundada nos art. 12, § 1o e § 2o, alínea "f”, art. 13 e art. 14
da Lei no 9.532, de 1997, ou seja, a decisão paradigma considerou não apenas válida, mas
vigente após a decisão do STF em comento, a suspensão da imunidade quando a situação fática
apontada pela fiscalização deve ser analisada à luz dos arts. 9° e 14 do Código Tributário
Nacional. (em negrito no voto original). Para melhor compreensão, vejamos o que consignou a
ilustre Relatora, Sandra Maria Faroni:
A primeira questão a ser analisada é o alcance da suspensão da eficácia do art. 14 da Lei
9.532. Essa questão foi analisada pelo ilustre Conselheiro Luiz Martins Valero, no voto
condutor do Acórdão 107-07.340, de 15 de outubro de2003, como a seguir:
"Ainda que se acolha a tese vencedora no julgamento de primeiro grau, no
sentido de que a Lei Ordinária pode estabelecer o contorno jurídico e as
características das entidades beneficiárias de imunidade tributária, há um
obstáculo por hora intransponível.
É que o art. 14 da Lei n° 9.532/97 que autoriza a aplicação do rito procedimental
do art. 32 da Lei n° 9.430/96, quando verificada a ocorrência na entidade de
alguma das situações impeditivas ao gozo da imunidade, listadas nas letras "a" a
"h" do § 2° do art. 12 da referida Lei, encontra-se com sua aplicação suspensa
por cautelar concedida no julgamento da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade n° 1.802/DF:
‘O Tribunal, por unanimidade, deferiu, em parte, o pedido de medida
cautelar, para suspender, até a decisão final da ação, a vigência do § 1° e
a alínea f do § 2° ambos do art. 12, do art. 13, caput e do art. 14, todos
da Lei n° 9532, de 10/12/97, e indeferindo-o com relação aos demais.
Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Marco
Aurélio, Sydney Sanches e Celso de Mello, Presidente. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso , Vice-Presidente – Plenário,
27.08.1998.’ (grifos no original)
Então, a aplicação do rito do art. 32 da Lei n° 9.430/96 não poderia ter sido efetuada
pelo comando do art. 14 da Lei n° 9.532/97, mas sim pelo seu próprio comando, assim
redigido:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude da falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1° Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9°, §1°, e 14, da Lei n°
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

5.172, de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do beneficio, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
(grifos no original)
(...)
Logo, a situação fática apontada pela fiscalização “deve ser analisada à luz dos arts.
9° e 14 do Código Tributário Nacional." (ênfase no voto original).
Nessa ótica brilhantemente defendida pelo ilustre Conselheiro Valero, passo a analisar a
situação concreta em face das normas do Código Tributário Nacional.
Sobre a imunidade em comento, dispõe o CTN:
“Art.. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV — cobrar impostos sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de
educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo;
§1°. O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por Lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em Lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são,
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos."
Como se vê, a restrição à remuneração à diretoria não constava do CTN, cuja redação,
antes da alteração promovida pela Lei Complementar 104/2001, vedava a distribuição
de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a titulo de lucro ou
participação no seu resultado.
A segunda motivação indicada para suspensão da imunidade foi ter distribuído lucros
mediante atribuição, aos diretores, de vantagem extra, denominada "Dedicação
Exclusiva", e vantagem indireta mediante a disponibilização dos veículos e das
correspondentes despesas, bem como ter pago despesas de restaurante e outras
vantagens extras, representadas pela contratação de parentes.
A gratificação a título de "Dedicação Exclusiva" não pode ser caracterizada como
"vantagem extra" e "distribuição de parcela do patrimônio ou renda". Tal gratificação
está prevista no plano de carreira para o corpo docente, que estabelece, para todos os
professores em regime de dedicação exclusiva, uma gratificação de 55% sobre o
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

vencimento relativo a quarenta horas semanais. Esse mesmo plano de carreira
estabelece gratificações para os portadores de titulação acadêmica de 50%, 25% ou
12%, conforme se trate de doutorado, mestrado ou especialização. Essas gratificações,
que são pagas a todos os professores que nelas se enquadrem, são semelhantes às
concedidas pelas universidades públicas federais, conforme § 1° do art. 1° da Lei
8.243/91, verbis:
Art. 1°. ( ..)
§ 1° O vencimento a que fizer jus o docente integrante da Carreira do Magistério
Superior será acrescido dos seguintes percentuais, incidentes sobre os valores de
vencimentos constantes da tabela anexa, econforme nela especificado:
a) quanto à titulação:
1. Cinqüenta por cento, no caso de possuir o título de Doutor ou de Livre-
Docente;
2. Vinte e cinco por cento, no de grau de Mestre;
3. Doze por cento, no de certificado de especialização;
b) de cinqüenta e cinco por cento incidente sobre o vencimento relativo ao
regime de quarenta horas semanais no caso de regime de dedicação exclusiva."
Não é razoável considerar que a atribuição de tais gratificações, legalmente admitidas
para o magistério superior público federal, caracterizem "distribuição de parcela do
patrimônio ou renda" das entidades privadas de ensino superior.
Assim, não há qualquer distorção na remuneração recebida pelo reitor, pró-reitores,
vice-reitor e diretores, referidos pela fiscalização. Está ela de acordo com o plano da
carreira de magistério da entidade (fl. 1019/1037). Por outro lado, a observação de que
os seis maiores salários pertencem aos ocupantes dos cargos de direção da Fundação e
da Universidade, por si só, não é suficiente para caracterizar a vedada distribuição. É a
retribuição a que fazem jus, de acordo com o plano de cargos da instituição, pelo
atendimento das condições nele previstas.
A disponibilização, aos dirigentes, de veículos e das correspondentes despesas também
não representam distribuição de patrimônio do patrimônio ou renda. No serviço público,
também, os órgãos possuem veículos para uso, em serviço, de seus principais dirigentes.
Portanto, se a Fundação tem veículos no seu patrimônio, é razoável que seus dirigentes
deles possam se utilizar em serviço.
As demais "vantagens indiretas" apontadas pela fiscalização para descaracterizar a
imunidade correspondem a seis notas fiscais emitidas entre 15/12/96 e 09/01/97, cinco
delas referentes a despesas de refeição e uma a despesa de taxi, e totalizam R$ 183,00.
A própria insignificância de valor já é suficiente para afastar qualquer acusação de
distribuição de patrimônio ou renda, a dar lugar à suspensão da imunidade.
A contratação de parentes não possui nenhuma vedação, a menos que a fiscalização
prove tratar-se de situação simulada a fim de encobrir distribuição de resultados, o que
não foi aventado nos autos.
Como terceira motivação para a cassação, alega a fiscalização a falta de recolhimento da
COFINS, do imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras e "tributação sobre
receitas não enquadradas como atividades próprias". Não consta, no CTN,
descumprimento de obrigação tributária principal como justificativa para suspensão da
imunidade.
Quanto aos aspectos contábeis, embora a fiscalização tenha acusado a instituição de
adoção de critérios contábeis que dificultam a análise de conta bancária e lançamentos
feitos em conta de lucros acumulados originados de cálculos que estão fora de uma base
firme e segura, não demonstrou, ela, que a Fundação não mantém escrituração de
suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão (até porque fez o lançamento com base no lucro real).
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.504 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004871/2003-81

Portanto, consideradas apenas as normas do CTN, não pode prevalecer a suspensão
da imunidade relativa ao imposto de renda. (g.n)
Dessa forma, além de os paradigmas indicados terem tratado de situação fática
diversa, em ambos os casos, foi reconhecido o efeito da decisão do STF na ADIn no 1.802/DF
em relação a suspensão dos a suspensão dos art. 12, § 1o e § 2o, alínea "f”, art. 13 e art. 14 da Lei
no 9.532, de 1997, e, exatamente como decido no Acórdão recorrido, a possibilidade de
suspensão da imunidade quando comprovada hipótese prevista no art. 14 do CTN, cujo
procedimento deve observar o art. 32 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, por não ter sido demonstrada interpretação divergente para casos análogos
entre turma de câmara do CARF, nos termo do art. 67 do Anexo II ao Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), mas, pelo contrário, decisões
convergentes sobre a possibilidade de aplicação hígida do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, não
obstante a suspensão do art. 14 da Lei no 9.532, de 1997 na ADIn no 1.802/DF, voto no sentido
de NÃO CONHECER o Recurso Especial apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital